Tribunal: TJDFT
Processo: 0736522-81.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0736522-81.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LAURO HUMBERTO DA SILVA NOVAIS AGRAVADO: IVO ILARIO RIEDI, WANDA INES RIEDI, LAURA ROBERTA RIEDI, IVAN CARLOS RIEDI, IVO ILARIO RIEDI FILHO REPRESENTANTE LEGAL: WANDA INES RIEDI DESPACHO Intime-se o agravante para que, no prazo de 10 dias, manifeste-se sobre a admissibilidade do recurso, tendo em vista que As decisões sobre a instrução probatória, e, portanto, sobre o exercício do direito à ampla defesa, estão em tese imunes ao sistema de preclusão processual, e tampouco se inserem nas hipóteses do art. 1.015 do CPC/2015, daí por que cabível a sua impugnação diferida pela via da apelação (RMS 65.943/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 26/10/2021, DJe 16/11/2021). Publique-se. Brasília, D.F., 17 de novembro de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator